Tribunal: TJES
Processo: 0012879-03.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012879-03.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERGIO DE AGUIAR VALADAO e outros (4)

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A e outros (4)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATROPELAMENTO EM CONDOMÍNIO. CULPA EXCLUSIVA DA CONDUTORA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. EXCLUSÃO
EXPRESSA
DE COBERTURA SECURITÁRIA PARA DANOS MORAIS. LUCROS CESSANTES
NÃO COMPROVADOS
.
MAJORAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
EM SEDE RECURSAL
.
RECURSO ADESIVO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ações de apelação cível interpostas por (i) NATALIA ALVES ARAUJO DE ASSIS e GEOVANNA SANTOS DA CRUZ, (ii) ALLIANZ SEGUROS S/A e (iii) SERGIO DE AGUIAR VALADÃO e SAV SUPORTE ADMINISTRATIVO, contra sentença que, em ação indenizatória, reconheceu a culpa concorrente pelo atropelamento de Sérgio de Aguiar Valadão no interior de condomínio, fixou indenizações por danos estéticos e morais reduzidas pela metade e julgou improcedente o pedido de lucros cessantes.

2.
O recurso das rés (condutora e proprietária do veículo) pugna pelo reconhecimento da culpa exclusiva da vítima ou, subsidiariamente, pela redução das indenizações. A seguradora alega inexistência de cobertura para danos morais e estéticos. O recurso adesivo da parte autora (vítima) pleiteia o reconhecimento da culpa exclusiva da condutora, a majoração das indenizações, a condenação em lucros cessantes e a majoração dos honorários. Em sede de contrarrazões, foi arguida preliminar de inovação recursal quanto à tese das rés de que o dano estético não pode ser desvinculado do dano corporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia recursal consiste em analisar: (i) a preliminar de inovação recursal; (ii) a responsabilidade pelo evento danoso, definindo-a como exclusiva da condutora, exclusiva da vítima ou concorrente; (iii) a extensão da cobertura da apólice de seguro, notadamente quanto aos danos morais e estéticos; (iv) o cabimento de indenização por lucros cessantes; e (v) a adequação do
quantum
indenizatório fixado para os danos morais e estéticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A tese de que os danos estéticos não podem ser desvinculados dos danos corporais, suscitada apenas em sede de apelação pelas rés, não foi objeto de debate na primeira instância, configurando inovação recursal e impedindo o seu conhecimento.

5.
Resta configurada a culpa exclusiva da condutora do veículo que, ao adentrar na via de acesso de condomínio trafegando na contramão da direção e sem a devida cautela, atropela prestador de serviços que realizava manutenção no portão, não sendo possível imputar à vítima qualquer contribuição juridicamente relevante para o evento danoso.

6.
A indenização por danos morais e estéticos mostra-se adequada e proporcional, considerando as sequelas físicas permanentes da vítima e o sofrimento experimentado, não merecendo redução, sendo devida de forma integral diante do afastamento da culpa concorrente.

7.
Os danos estéticos, por consistirem em lesões físicas com repercussão permanente na aparência da vítima, estão abrangidos pelo dano corporal, e, portanto, cobertos pela apólice. Exclui-se, contudo, a responsabilidade da seguradora pelos danos morais quando há cláusula de exclusão expressa e individualizada na apólice.

8.
A pretensão de indenização por lucros cessantes exige a comprovação de que a rescisão de contrato de prestação de serviços decorreu diretamente do sinistro, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu (art. 373, I, do CPC).

IV – DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso de Natália e Geovanna parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Recurso de Allianz Seguros S/A parcialmente provido. Recurso adesivo de Sérgio de Aguiar Valadão e Sav Suporte Administrativo parcialmente provido.

Tese
s
de julgamento:

1. A apresentação de tese não suscitada na contestação configura inovação recursal, não podendo ser conhecida em grau de apelação.

2. Age com culpa exclusiva a condutora que, trafegando na contramão e sem a devida cautela, atropela prestador de serviços em via de acesso a condomínio, não havendo que se falar em culpa concorrente da vítima que se encontrava abaixada para realizar seu trabalho.

3. Danos estéticos configuram espécie de dano corporal quando resultam de lesões físicas com repercussão permanente na aparência da vítima.

4. A apólice de seguro pode excluir da cobertura o dano moral, desde que mediante disposição expressa e individualizada.

5. A condenação por lucros cessantes pressupõe prova inequívoca de que o prejuízo resultou direta e exclusivamente do ato ilícito.

6. A majoração dos honorários advocatícios é cabível quando o recurso da parte adversa é desprovido ou não conhecido, nos termos do art. 85, §11, do CPC e do Tema 1.059 do STJ.

__________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 187, 402, 927, 944, 757 e 760; CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º, 373, I e II, e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.856.286/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.09.2021, DJe 15.10.2021; STJ, Tema 1.059.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER PARCIALMENTE do recurso de NATALIA ALVES ARAUJO DE ASSIS e GEOVANNA SANTOS DA CRUZ e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO; CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso adesivo de SERGIO DE AGUIAR VALADAO e SAV SUPORTE ADMINISTRATIVO; e CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de ALLIANZ SEGUROS S.A., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
trê
s

APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por (i)
NATALIA ALVES ARAUJO DE ASSIS
e
GEOVANNA SANTOS DA CRUZ
,
(ii)

ALLIANZ SEGUROS S/A
e (iii)

SERGIO DE AGUIAR VALADAO

e
SAV SUPORTE ADMINISTRATIVO
todas em face da r. sentença (fls. 682-696) integrada por decisões de fl. 733 e 805-807 que, nos autos da
ação
indenizatória
ajuizada por estes últimos, julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais.

NATALIA ALVES ARAUJO DE ASSIS
e
GEOVANNA SANTOS DA CRUZ
,
em suas razões recursais (fls. 782/786), requerem o benefício da gratuidade de justiça e sustentam que:
i)
Sérgio de Aguiar Valadão agiu com culpa exclusiva, pelo que a demanda deve ser julgada improcedente;
ii)
a indenização fixada a título de danos estéticos e morais deve ser reduzida, porquanto desproporcional;
iii)
não se pode desvincular o dano estético do dano corporal.

ALLIANZ SEGUROS S.A
apresentou contrarrazões às fls. 793-802v, sustentando inovação recursal quanto à tese de que os danos estéticos não podem ser desvinculados dos danos corporais e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção do comando sentencial objurgado.

Em id. 8944477,
SÉRGIO AGUIAR VALADÃO e outro
apresentam contrarrazões, impugnando o benefício da gratuidade de justiça às recorrentes e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença.

Em seu recurso (fls. 810-814v),
ALLIANZ SEGUROS S/A
sustenta, em síntese, que inexiste cobertura securitária para danos morais e estéticos, de modo que não possui responsabilidade para garantir a segurada nestas espécies de dano.

Foram apresentadas contrarrazões por
SERGIO DE AGUIAR VALADAO
e
SAV SUPORTE ADMINISTRATIVO
em id. 8944477, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por fim,
SERGIO DE AGUIAR VALADAO
e
SAV SUPORTE ADMINISTRATIVO
, em seu recurso de apelação adesivo (id. 8944482), alegam, em síntese: i) a inexistência de culpa concorrente, tendo ocorrido culpa exclusiva das recorridas; ii) que faz jus ao recebimento de lucros cessantes; iii) que devem ser majoradas as indenizações por danos morais e estéticos; iv) que devem ser majorados os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

Foram apresentadas contrarrazões em id. 11379380 por
ALLIANZ SEGUROS S.A
pelo desprovimento do recurso adesivo.

Intimadas para manifestarem-se acerca da impugnação ao pleito de assistência judiciária gratuita (id. 9657121) e para manifestarem-se sobre a preliminar de inovação recursal deduzida em contrarrazões (id. 11514855),
GEOVANNA SANTOS DA CRUZ e NATALIA ALVES ARAUJO DE ASSIS
mantiveram-se inertes.

Remetidos os autos ao NUPEMEC, a tentativa de autocomposição entre as partes não restou exitosa (id. 13896568).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador
Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇ
ÕES C
ÍVE
IS
Nº 0012879-03.2017.8.08.0048

APELANTE/
APELADO
: NATALIA ALVES ARAUJO DE ASSIS, GEOVANNA SANTOS DA CRUZ

APELANTE/
APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADO/APELANTE: SERGIO DE AGUIAR VALADAO e SAV SUPORTE ADMINISTRATIVO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
trê
s

APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por (i)
NATALIA ALVES ARAUJO DE ASSIS
e
GEOVANNA SANTOS DA CRUZ
,
(ii)

ALLIANZ SEGUROS S/A
e (iii)

SERGIO DE AGUIAR VALADAO

e
SAV SUPORTE ADMINISTRATIVO
todas em face da r. sentença (fls. 682-696) integrada por decisões de fl. 733 e 805-807 que, nos autos da
ação
indenizatória
ajuizada por estes últimos, julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais.

NATALIA ALVES ARAUJO DE ASSIS, GEOVANNA SANTOS DA CRUZ
,
em suas razões recursais (fls. 782/786), requerem o benefício da gratuidade de justiça e sustentam que:
i)
Sérgio de Aguiar Valadão agiu com culpa exclusiva, pelo que a demanda deve ser julgada improcedente;
ii)
a indenização fixada a título de danos estéticos e morais deve ser reduzida, porquanto desproporcional;
iii)
não se pode desvincular o dano estético do dano corporal.

ALLIANZ SEGUROS S.A
apresentou contrarrazões às fls. 793-802v, sustentando inovação recursal quanto à tese de que os danos estéticos não podem ser desvinculados dos danos corporais e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção do comando sentencial objurgado.

Em id. 8944477,
SÉRGIO AGUIAR VALADÃO e outro
apresentam contrarrazões, impugnando o benefício da gratuidade de justiça às recorrentes e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença.

Em seu recurso (fls. 810-814v),
ALLIANZ SEGUROS S/A
sustenta, em síntese, que inexiste cobertura securitária para danos morais e estéticos, de modo que não possui responsabilidade para garantir a segurada nestas espécies de dano.

Foram apresentadas contrarrazões por
SERGIO DE AGUIAR VALADAO
e
SAV SUPORTE ADMINISTRATIVO
em id. 8944477, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por fim,
SERGIO DE AGUIAR VALADAO
e
SAV SUPORTE ADMINISTRATIVO
, em seu recurso de apelação adesivo (id. 8944482), alegam, em síntese: i) a inexistência de culpa concorrente, tendo ocorrido culpa exclusiva das recorridas; ii) que faz jus ao recebimento de lucros cessantes; iii) que devem ser majoradas as indenizações por danos morais e estéticos; iv) que devem ser majorados os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

Foram apresentadas contrarrazões em id. 11379380 por
ALLIANZ SEGUROS S.A
pelo desprovimento do recurso adesivo.

Intimadas para manifestarem-se acerca da impugnação ao pleito de assistência judiciária gratuita (id. 9657121) e para manifestarem-se sobre a preliminar de inovação recursal deduzida em contrarrazões (id. 11514855),
GEOVANNA SANTOS DA CRUZ e NATALIA ALVES ARAUJO DE ASSIS
mantiveram-se inertes.

Pois bem. Passo à análise simultânea dos recursos interpostos.

I – Preliminarmente:
Impugnação à gratuidade de justiça d
e
GEOVANNA SANTOS DA CRUZ e NATALIA ALVES ARAUJO DE ASSIS

Em seu recurso, as apelantes
GEOVANNA SANTOS DA CRUZ e NATALIA ALVES ARAUJO DE ASSIS
requerem a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Os apelados
SERGIO DE AGUIAR VALADAO
e
SAV SUPORTE ADMINISTRATIVO
, em suas contrarrazões, impugnam o pleito, aduzindo que estas não fazem jus ao beneplácito. Todavia, não trazem nenhum elemento que corrobore suas alegações de que as apelantes possuem condições de arcar com as custas do processo.

Na verdade, como se sabe,
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
(art. 99, §3° do CPC), de modo que o juiz somente poderá indeferir o pedido
“se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade”
(art. 99, § 2° do CPC).

Na espécie, não encontrei elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade que incide sobre a declaração de hipossuficiência das apelantes razão pela qual
DEFIRO a gratuidade de justiça às apelantes.

II –
Mérito: Apuração da responsabilidade civil no caso em análise

Na origem, trata-se de ação indenizatória proposta por
SÉRGIO DE AGUIAR VALADÃO e SAV SUPORTE ADMINISTRATIVO
em desfavor das requeridas
NATÁLIA ALVES ARAÚJO DE ASSIS, GEOVANNA SANTOS DA CRUZ e SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS.

Narra-se, na petição inicial, que, em 14 de setembro de 2016, por volta das 16h14, o autor, Sr. Sérgio de Aguiar Valadão, realizava a manutenção do portão de acesso do Condomínio Residencial Caminho do Mar quando foi atropelado por um veículo Ford Ka, placa PPL 2250, de propriedade da primeira requerida, Natalia Alves Araujo de Assis, e estava sendo conduzido pela segunda requerida, Geovanna Santos da Cruz.

Relata que, de acordo com o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, a condutora trafegava pela Rua Basílio da Gama e, ao adentrar no condomínio,
"não teve a devida cautela de observar que o senhor Sergio de Aguiar estava abaixado realizando manutenção no portão de acesso do condomínio".

Após o atropelamento, relata que permaneceu por horas embaixo do veículo, com as costas expostas ao escapamento e que foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, tendo sido encaminhado ao Hospital Jayme dos Santos Neves. Aduz que sofreu diversos danos em decorrência do acidente.

Após regular instrução processual, o d. juízo sentenciante reconheceu a existência de culpa concorrente, pois, por um lado, a motorista não adotou a cautela necessária ao adentrar no condomínio em que residia e, por outro, a vítima não adotou a cautela necessária para a prestação do serviço.

Esta matéria foi objeto dos três recursos, pelo que comportam análise conjunta neste capítulo.

Como se sabe, a responsabilidade civil tem seu cerne nos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil
1
, no qual, via de regra, toda atividade que cause prejuízo para alguém gera responsabilidade e dever de indenizar, resolvido em perdas e danos.

Sendo assim, para que haja essa obrigação de indenizar deverão estar presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade. Isto é, para ser reconhecida a responsabilidade civil de caráter subjetivo, hipótese dos autos, deve haver o dano à vítima, culpa do agente e nexo de causalidade entre os dois.

A respeito da matéria, confira-se o que ensina Caio Mário da Silva Pereira:

“A teoria da responsabilidade civil assenta, em nosso direito codificado, em torno de que o dever de reparar é uma decorrência daqueles três elementos: antijuridicidade da conduta do agente; dano à pessoa ou coisa da vítima; relação de causalidade entre uma e outra”. (Responsabilidade Civil, ed. Forense, pág. 93).

Assim, incumbe à parte que requer a indenização por ato ilícito a demonstração da ocorrência desses três requisitos, segundo as regras ordinárias de distribuição dos ônus da prova, conforme estabelece o art. 373, inc. I, do CPC, pois a sua coexistência é o fato constitutivo do direito perseguido na demanda reparatória.

Por outro lado, cabe ao requerido comprovar situação obstativa do direito alegado por aquele, segundo o inciso II, do mesmo dispositivo legal.

Sobre a dinâmica do acidente, o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito é categórico ao afirmar que, "
ao adentrar no
C
ondomínio
C
aminho do
M
ar não teve a devida cautela de observar que o senhor
S
ergio de
A
guiar estava abaixado realizando manutenção no portão de acesso do condomínio"
(fls. 15-16).

É o que se constata, ainda, da oitiva dos depoimentos das partes e das testemunhas.

Ademais, como admitido em depoimento pessoal da própria condutora, confirma-se a informação de que adentrou a via de acesso ao condomínio trafegando na contramão da direção.

Diante de tais elementos, ao contrário do decido pelo d. Juízo de primeiro grau, entendo que não houve culpa concorrente do autor.

Isto porque, a alegação de que a vítima estava agachada e sem sinalização não possui, no meu sentir, o condão de elidir a culpa da motorista ou de com ela concorrer de forma juridicamente relevante, o que por consequência, também afasta a alegação de culpa exclusiva da vítima.

Dessa forma, entendo que a culpa pelo evento danoso deve ser atribuída com exclusividade à condutora do veículo.

Em razão disso, merece provimento nesta parte o recurso dos Autores.

III – Mérito: Quantum indenizatório a título de danos morais e estéticos

O d. Juízo fixou a indenização dos danos estéticos no valor de R$ 10.000,00 (dezmil reais) e danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para Sérgio de Aguiar Valadão, e, considerando a culpa concorrente,fixou-os já reduzidos pela metade.

A matéria é objeto do recurso de
NATALIA ALVES ARAUJO DE ASSIS e GEOVANNA SANTOS DA CRUZ,
no qual pleiteiam a redução do valor, por entenderem que os valores extrapolam a sua condição financeira. Por outro lado,
SERGIO DE AGUIAR VALADÃO
em seu apelo adesivo pleiteia sua majoração.

Apesar da argumentação empreendida, entendo que os valores devem ser mantidos.

Acerca desta espécie de danos, a literatura jurídica explica que: “Tais danos, estão presentes quando a pessoa sofre feridas, cicatrizes, cortes superficiais ou profundos em sua pele, lesão ou perda de órgãos internos ou externos do corpo, aleijões, amputações, entre outras anomalias que atingem a própria dignidade humana”
2
.

Nesta linha, o dano estético é manifesto e permanente. Conforme fotografias de fls. 28-31, demonstra-se a existência de extensa cicatriz na região dorsal do autor, bem como a necessidade do uso de bengala para se locomover, fatos constatados em audiência. A análise dos autos revela que o autor sofreu fraturas no tórax e no anel pélvico, além de queimadura de terceiro grau nas costas.

Assim, os valores fixados pelo d. Juízo mostram-se adequados, razoáveis e proporcionais à extensão dos danos suportados pela vítima.

O dano moral, por sua vez, é inquestionável. No caso, decorre da dor física intensa, do sofrimento e da angústia de ser atropelado e permanecer sob o veículo com o escapamento quente sobre seu corpo, do longo período de internação e da abrupta mudança em sua rotina e capacidade laboral, gerando abalo psicológico e aflição que transcendem, em muito, o mero dissabor.

Nesse contexto, os valores de R$ 20.000,00 para os danos estéticos e R$ 10.000,00 para os danos morais atendem ao caráter dúplice da indenização – compensatório para a vítima e pedagógico-punitivo para os ofensores – sem implicar enriquecimento ilícito.

Cabe ressaltar que, uma vez afastada a culpa concorrente e reconhecida a culpa exclusiva da condutora, conforme fundamentado no tópico anterior, não há que se falar em redução de 50% (cinquenta por cento), devendo a reparação do dano deve ser integral, nos termos do art. 944 do Código Civil.

Por esta razão, neste capítulo, nego provimento ao recurso de
NATALIA ALVES ARAUJO DE ASSIS e GEOVANNA SANTOS DA CRUZ
e dou parcial provimento ao recurso adesivo do autor para fixar a condenação da seguinte forma: a título de danos estéticos, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

IV – Mérito: Inexistência de cobertura securitária para danos morais e estéticos

Em seu recurso,
ALLIANZ SEGUROS S.A.
insurge-se contra a parte da sentença que a condenou, nos limites da apólice, com as demais requeridas, ao pagamento de indenizações por danos morais e estéticos. Sustenta, em suma, que a apólice de seguro firmada com a primeira requerida possui cláusula de exclusão expressa para as referidas coberturas.

A responsabilidade da seguradora é de natureza contratual e está delimitada pelos riscos assumidos na apólice, conforme dispõem os arts. 757 e 760 do Código Civil.

Sobre a matéria, a jurisprudência do STJ
“firmou-se no sentido de que a apólice de seguro contra danos corporais pode excluir da cobertura tanto o dano moral quanto o dano estético, desde que o faça de maneira expressa e individualizada para cada uma dessas modalidades de dano extrapatrimonial.”
(AgInt no AREsp n. 1.856.286/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 15/10/2021.)

Ao compulsar o instrumento contratual que rege a relação entre as partes, verifica-se, de forma inequívoca, que não houve a contratação de cobertura para danos morais, conforme fls. 450 e 452, nas quais constam que
“
O segurado optou por não contratar a garantia de Danos Morais
”
, o que é corroborado pelo que consta em fl. 455v:
“Danos morais 0,00”.

Todavia, consta a cobertura de danos corporais no até o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) (fl. 451), definida como lesão exclusivamente física causada ao corpo da pessoa (fl. 457v).

Sobre o tema, é evidente que os danos estéticos configuram espécie de dano corporal, pois resultam de lesões físicas com repercussão visível e permanente na aparência da vítima.

Assim, entendo que, na hipótese dos autos, o dano sofrido pelo autor enquadra-se em dano corporal previsto na apólice, em razão das suas cicatrizes, pelo que deve subsistir a condenação da
ALLIANZ SEGUROS S.A
quanto ao pagamento dos danos estéticos.

Diante destas considerações, merece parcial provimento o recurso da seguradora, apenas para excluir a condenação ao pagamento de danos morais.

V – Mérito: Lucros cessantes

O apelante
SÉRGIO DE AGUIAR VALADÃO
pleiteia a reforma da r. sentença para que as requeridas sejam condenadas ao pagamento de indenização por lucros cessantes, no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), sustentando que a rescisão do seu contrato de prestação de serviços com o condomínio onde ocorreu o acidente foi consequência direta de sua incapacidade laboral decorrente do sinistro.

Conforme art. 402 o Código Civil, a condenação por lucros cessantes exige prova concreta daquilo que o lesado razoavelmente deixou de lucrar.

No caso dos autos, após detida análise, observa-se que o apelante apresentou o contrato de prestação de serviços (fls. 21-22) e alega que, conforme notificação juntada aos autos, comprova-se que a rescisão contratual ocorreu sob a alegação de que o recorrente não estava em condições de prestar os serviços. Embora haja menção a este documento, não foi localizado nos autos.

Deste modo, alcanço a mesma conclusão do d. Juízo sentenciante, no sentido de que o autor não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, I do CPC). Isto porque, diante do depoimento da testemunha Alex Costa Passos, colhido em audiência, apontando a insatisfação dos condôminos acerca da prestação dos serviços ofertada pela empresa requerente, não é possível afirmar seguramente que o rompimento do contrato de prestação de serviço ocorreu única e exclusivamente em razão do acidente narrado na inicial.

Dessa forma, não tendo o apelante se desincumbido do seu ônus de comprovar que os lucros foram cessados exclusivamente em decorrência do ato ilícito praticado pelas requeridas, agiu com acerto o juízo de primeiro grau ao rejeitar o pleito indenizatório a este título.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso de apelação adesivo neste tópico, mantendo incólume a r. sentença quanto à improcedência do pedido de lucros cessantes.

VI – Majoração dos honorários advocatícios

No recurso de
SÉRGIO VALADÃO DE AGUIAR
e
SAV SUPORTE ADMINISTRATIVO,
pugna-se pela majoração dos honorários advocatícios para o máximo percentual, com fulcro no art. 85, § 11 do CPC.

Como se sabe, o STJ, no Tema 1.059, fixou a tese de que:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”

Nesta linha, para que sejam majorados os honorários advocatícios em sede recursal com base no art. 85, §11 é necessário o desprovimento ou o não conhecimento do recurso da parte adversa
,
como forma de remunerar o trabalho adicional do advogado da parte vencedora em grau recursal.

No presente caso, considerando a reforma da sentença, nos termos da fundamentação acima, bem como o conhecimento parcial e desprovimento do recurso de Natália e Geovanna, o pleito merece prosperar, comportando majoração, conforme se fixará ao final do presente voto.

VII – Dispositivo

Pelo exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do recurso de
NATALIA ALVES ARAUJO DE ASSIS e GEOVANNA SANTOS DA CRUZ
e, na parte conhecida,
NEG
O
-
LHE
PROVIMENTO.

Quanto ao recurso adesivo de
SERGIO DE AGUIAR VALADAO

e
SAV SUPORTE ADMINISTRATIVO,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando a sentença, reconhecer a culpa exclusiva da motorista pelo acidente e determinar que a indenização por danos morais seja fixada no valor de R$ 10.000,00 e de danos estéticos, no valor de R$ 20.000,00 e majorar os honorários advocatícios em sede recursal.

Por sua vez,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
ALLIANZ SEGUROS S.A.
para excluir a sua condenação ao pagamento de danos morais.

Diante da reforma da sentença, com o reconhecimento da culpa exclusiva da motorista, impõe-se o redimensionamento das verbas sucumbenciais, reconhecendo-se que a parte autora decaiu em parte mínima da demanda. Desse modo,
CONDENO
as rés ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Em razão do desprovimento do recurso das rés Natália e Geovanna, majoro os honorários advocatícios para 16% devidos ao patrono dos requerentes, por força do art. 85, §11 do CPC e conforme Tema 1.059 do STJ, mantendo a suspensão da exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade deferida na origem às rés.

É como voto.

1
Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187.
Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

2
TARTUCE, Flávio. Direito Civil, v.2: Direito das obrigações e responsabilidade civil; 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p.530.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)